Tribunal: TJDFT
Processo: 0702426-78.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIAS GRAVES. DEDUÇÃO DE VALORES JÁ RESTITUÍDOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ALEGADA OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal contra o Acórdão no 2073555, que negou provimento à Remessa Necessária e confirmou sentença que reconheceu o direito de contribuinte, representado por sua curadora, à isenção do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria, em razão de alienação mental e neoplasia maligna, bem como à restituição dos valores indevidamente retidos desde 18/02/2020, conforme o art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988. Os embargos sustentam omissão quanto à (i) necessidade de dedução de valores eventualmente já restituídos pela Receita Federal e (ii) termo inicial da incidência da taxa SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão é omisso quanto à necessidade de dedução de valores eventualmente já restituídos pela Receita Federal ao contribuinte, a fim de evitar pagamento em duplicidade; e (ii) analisar se há omissão quanto ao termo inicial da incidência da taxa SELIC nas hipóteses de repetição de indébito tributário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, não sendo cabíveis para rediscutir fundamentos ou reavaliar o mérito do julgado.
4. A alegação de omissão quanto à dedução de valores eventualmente restituídos pela Receita Federal não procede, pois a matéria não integrou a controvérsia central e se refere a hipótese eventual, desacompanhada de elementos concretos nos autos, não sendo exigível do órgão julgador previsão abstrata sobre questões futuras ou incertas.
5. Inexiste omissão quanto ao termo inicial da incidência da taxa SELIC, pois o acórdão embargado explicitou os critérios de atualização e juros aplicáveis, observando a jurisprudência vigente sobre repetição de indébito tributário.
6. A pretensão recursal revela inconformismo com a decisão colegiada, sem apontar vício que autorize a integração do julgado, configurando tentativa de redirecionamento do entendimento já firmado.
7. A jurisprudência do TJDFT e do STJ é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à formulação de ressalvas genéricas sobre eventualidades futuras.
8. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, que considera incluídos no acórdão os pontos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, desde que analisada a alegação de omissão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e rejeitado.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à formulação de ressalvas genéricas sobre hipóteses futuras ou não comprovadas nos autos.
2. Não há omissão quando o acórdão já enfrentou de modo claro e fundamentado os critérios de atualização monetária e juros aplicáveis à repetição de indébito tributário.
3. A oposição de embargos, ainda que rejeitados, é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1o, 1.022, II, e 1.025; CTN, art. 167 e parágrafo único; Lei 7.713/1988, art. 6o, XIV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 188; TJDFT, Acórdão no 1697833, 0735812-27.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 03.05.2023.